Tribunal: STF
Processo: RHC 257015
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006: INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 775.949/SC (e-doc. 90).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 10 meses de reclusão e 2 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante os crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 329, caput, do Código Penal (resistência) e absolvido pela prática do delito do art. 163, p. ú., inc. III, do Código Penal (dano qualificado) (e-doc. 10).



    3. Contra essa decisão, o Ministério Público e a defesa interpuseram recurso de apelação, esta pleiteando a absolvição ou a reforma da dosimetria da pena e aquele objetivando a condenação pelo delito de dano qualificado. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação do Ministério Público e deu provimento, em parte, à da defesa apenas para fixar a pena-base pelo delito de tráfico de drogas no mínimo legal, restando a reprimenda estabelecida em 5 anos de reclusão (e-doc. 20).



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ. O Ministro Relator concedeu a ordem a fim de reconhecer a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixando a pena pelo delito de tráfico em 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo de Execução (e-doc. 37).



    5. Sobreveio agravo regimental interposto pelo Ministério Público, ao qual a 6ª Turma do STJ deu provimento para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (e-doc. 68). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 90).



    6. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública de Santa Catarina afirma preenchidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Afirma que o Tribunal de origem afastou a concessão do benefício mediante fundamento não reconhecido na sentença condenatória, qual seja, os maus antecedentes do paciente, configurando evidente reformatio in pejus qualitativa. Frisa que a apelação interposta pelo Ministério Público não impugnou a existência ou não de maus antecedentes.



    7. Requer o provimento do presente recurso para aplicar a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, com a consequente redução da pena em 2/3 ou, subsidiariamente, em outro patamar, com a consequente fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena de reclusão por multa e uma restritiva de direitos.



    8. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 108). A Procuradoria-Geral da República opina, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 114).



    9. Consulta ao site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 27/04/2022.



    É o relatório.



    Decido.



    10. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 27/04/2022, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 03/10/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 12/05/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    12. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    13. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    14. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, “desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”



    15. Na hipótese dos autos, o Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena, afastou a incidência do redutor ante a existência de ações penais em curso. Eis os fundamentos lançados:



    “Em que pese seja primário, observa-se que o acusado responde a diversas outras ações penais nas Comarcas de Florianópolis, São José e Porto União, inclusive por crime da mesma natureza (evento 3), evidenciado, portanto, que se dedica a atividades criminosas.



    Consigna-se que ‘é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, o que impõe afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06’.



    Nesse sentido, ainda, colhe-se da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    (...)



    Dessa forma, afasta-se a incidência do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pela dedicação a atividades criminosas.” (e-doc. 10, p. 5-6, grifos nossos)



    16. O Tribunal de origem, por sua vez, no julgamento da apelação defensiva, assentou a dedicação do recorrente a atividades criminosas nos seguintes termos:



    “6. Na etapa derradeira, ausentes causas de aumento de pena, Juliano César Soares objetiva a incidência do redutor previsto no art. 33, § 42, da Lei 11.343/06.



    Sem razão.



    A teor do descrito no dispositivo legal, a minorante só se mostra aplicável quando o acusado preenche cumulativamente as seguintes exigências: a) primariedade; b) bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.



    No caso dos autos, o Acusado responde a diversas ações penais pelo cometimento de crimes contra o patrimônio anteriores aos fatos em apuração (Evento 3) e, em consulta ao sistema Eproc, se observa que ele foi definitivamente condenado em duas delas: delito de furto qualificado praticado em 15.3.21, apurado nos autos 5005428-02.2021.8.24.0064, com trânsito em julgado operado em 15.9.21; e tentativa de furto cometida em 30.7.19, apurada nos autos 0001032-21.2019.8.24.0023, com trânsito em julgado operado em 26.1.22.



    Veja-se que a primeira delas configura mau antecedente, pois referente a fato anterior ao apurado na presente ação penal (12.9.21) e com condenação transitada em julgado antes da sentença proferida na origem (11.12.21). Logo, o Acusado não preenche requisito objetivo para a concessão da benesse.



    Cabe salientar que não se trata de reformado in pejus, pois a causa especial de diminuição de pena já havia sido negada pelo Magistrado sentenciante, ainda que por outros fundamentos, e nenhum prejuízo recairá sobre o Acusado (cuja pena-base foi reduzida ao menor patamar legal).



    Ainda que assim não fosse, nada impede que a verificação do trânsito em julgado das condenações proferidas nos processos destacados seja utilizada como argumento apto a afastar a alegação de violação à presunção de inocência, pois já é seguro afirmar: Juliano César Soares cometeu crimes e isso é prova da sua dedicação a atividades delituosas.



    Isso porque não pode haver superabundância na norma. A condenação definitiva tem o condão de impedir a concessão da benesse porque pode tirar do acusado a qualidade de primário ou macular seus antecedentes criminais (e a causa de diminuição de pena requer que o beneficiado seja ‘primário, de bons antecedentes’). A exigência de que o agente ‘não se dedique às atividades criminosas’ seria de todo inútil se sua configuração dependesse de situação fática que também caracteriza outro óbice legal.” (e-doc. 20, p. 8-9, grifos nossos)



    17. Pela leitura dos atos decisórios, verifica-se que, ao contrário do afirmado pela defesa, não há se falar em reformatio in pejus nos fundamentos utilizados para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, uma vez que tanto o magistrado sentenciante quanto o Tribunal de Justiça reconheceram a dedicação do recorrente a atividades criminosas, com base na existência de outras ações penais. Enquanto o juízo de primeiro grau destacou que o acusado respondia a diversas ações penais em curso, o Tribunal de Justiça, sem agravar sua situação jurídica, enfatizou que uma dessas ações resultou em condenação definitiva, reconhecendo-a como configuradora de maus antecedentes, por se tratar de fato anterior ao apurado na ação penal em discussão mas com trânsito em julgado posterior.



    18. Trata-se, pois, de valoração jurídica das mesmas circunstâncias fáticas, tendo o Tribunal de origem apenas aprofundado a análise de fundamentos já reconhecidos pelo juízo de primeiro grau, o que afasta qualquer violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus.



    19. Ressalto ensinar abalizada doutrina que, para fins de caracterização dos maus antecedentes, é suficiente a existência de uma condenação penal definitiva por fato anterior ao crime cuja pena esteja sendo individualizada, pouco importando o momento que se deu a preclusão máxima do título condenatório (MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado - Parte Geral, 10ª ed., MÉTODO, 2016, p. 726-727).



    20. Nesse sentido, firmou-se o entendimento desta Corte. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME SUJEITO À CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base (CP, art. 59). 3. Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.737/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2013, p. 04/11/2013; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIFERENCIADOS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO NOVO CRIME, QUE NÃO CONFIGURE REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DE NOVA AÇÃO PENAL. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior. 3. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 135.400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/06/2017, p. 05/09/2017)



    21. Em virtude dos maus antecedentes, não estão atendidos, portanto, os requisitos para o implemento da minorante, inexistindo constrangimento ilegal. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. PENA – DOSIMETRIA – CONDENAÇÕES CRIMINAIS. Ante diversas condenações definitivas, viável é, na individualização da pena, considerar uma, como maus antecedentes, e outra, a título de reincidência. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Maus antecedentes e reincidência afastam a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.”



    (RHC nº 201.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 9. Aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 afastada pelas instâncias anteriores forte nos maus antecedentes do paciente. Precedentes. (...) 14. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 208.260-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 15/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.324-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator